Tribunal: TJES
Processo: 5014222-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014222-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS AUGUSTO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014222-76.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A
RECORRIDA:
JOSIAS AUGUSTO DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor ter sido vítima de uma fraude bancária iniciada após receber mensagens via WhatsApp de indivíduos que se passavam por funcionários de uma instituição financeira. Sob o pretexto de realizar uma atualização cadastral ou procedimento de segurança, os fraudadores obtiveram acesso a dados pessoais e possivelmente à biometria facial do autor, o que viabilizou a abertura indevida de uma conta digital junto ao Banco Agibank S.A. e ao Will S.A. Instituição de Pagamento. Utilizando-se dessa conta aberta sem o real consentimento do requerente, os terceiros celebraram contratos de empréstimo cujos valores foram imediatamente transferidos para contas desconhecidas via PIX e TED, restando ao autor apenas o prejuízo dos descontos em seu benefício previdenciário. O autor afirma que nunca teve a intenção de contratar tais serviços.

2. O Juízo de origem julgou a demanda procedente em parte. A parte ré interpôs recurso, pugnando pela reforma do julgado e pelo reconhecimento da validade do negócio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar (i) fortuito interno – culpa exclusiva do consumidor; (ii) validade da contratação; (iii)impossibilidade de repetição do indébito; (iv) afastamento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões. Embora as razões recursais reiterem argumentos expendidos na contestação, o recurso ataca os fundamentos nucleares da sentença ao questionar o enquadramento do nexo causal e o conceito de fortuito interno, preenchendo o requisito formal de admissibilidade.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Da análise dos autos, observa-se que a parte ré não apresentou qualquer documento referente à contratação dos empréstimos capaz de comprovar a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora. O cerne da controvérsia reside na voluntariedade da contratação do empréstimo consignado. A parte autora afirma não ter desejado os negócios e que, ao ser contatada por pessoa que se identificou como preposta da instituição financeira ré, acreditou que seria preposto da instituição financeira. Ademais. Ocorre, todavia, que os valores foram para a conta de terceiros.

7. Cumpre reconhecer a vulnerabilidade do sistema de segurança das instituições financeiras, uma vez que a reiteração de demandas semelhantes evidencia que terceiros fraudadores têm acesso a dados cadastrais de clientes, como ocorreu no presente caso, em que a parte autora foi contatada por suposto preposto de uma das instituições.

8. Ressalta-se que a responsabilidade das instituições bancárias abrange a verificação rigorosa das solicitações de empréstimos, exigindo-se uma análise mais robusta diante do impacto que tais operações refletem na vida do consumidor e impondo-lhes o dever de garantir maior segurança operacional, especialmente frente às condutas fraudulentas correntes. Sob tal aspecto, a responsabilidade da parte ré, de natureza objetiva na relação de consumo, pauta-se em seu dever de zelar pelos dados bancários sensíveis, a fim de conservá-los e protegê-los. No caso em tela, a parte ré não demonstrou a higidez das negociações, tampouco a adequação das assinaturas eletrônicas apostas nos instrumentos questionados, pois não apresentou os meios necessários à verificação de sua autenticidade. Configura-se, assim, nítida falha no cumprimento de seu ônus probatório, porquanto deixou de apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

9. Nesse contexto, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos averbados no benefício da parte autora e a consequente restituição dos valores descontados, conforme fundamentado no ato sentencial.

10. Considerando que a parte autora foi vítima de fraude relacionada a empréstimo consignado, da qual resultaram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar, entende-se que o dano moral, tal como reconhecido na sentença, é plenamente cabível. A violação dos direitos da autora, por meio de descontos em sua aposentadoria/pensão, configura abalo à sua dignidade e segurança financeira, expondo-a à situação de vulnerabilidade e comprometendo valores essenciais à sua subsistência. Assim, mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença, por se mostrar adequado e proporcional à gravidade da conduta ilícita e aos prejuízos suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Em razão da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)